Tribunal: TJBA
Processo: 8005044-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005044-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CRICINEI DOS SANTOS DIAS Advogado(s): ALINE NASCIMENTO BAPTISTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MANOEL MOREIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CRICINEI DOS SANTOS DIAS contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de gratuidade da justiça, determinando o pagamento das custas processuais reduzidas com base no art. 98, § 5º do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão integral do benefício da justiça gratuita à parte agravante, à luz do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ dispensa o recolhimento do preparo em recursos cujo mérito versa exclusivamente sobre a concessão de justiça gratuita, conforme entendimento consolidado no AgRg nos EREsp 1222355/MG. 4. A concessão da gratuidade da justiça depende da comprovação da hipossuficiência da parte, sendo a declaração de pobreza dotada apenas de presunção relativa, conforme art. 99, § 3º, do CPC. 5. O juiz pode indeferir o pedido de justiça gratuita quando os elementos constantes dos autos indicam que a parte possui capacidade econômica, devendo, nesse caso, oportunizar a apresentação de documentos para comprovação da hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. 6. No presente caso, os documentos acostados aos autos pelo agravante não evidenciam a alegada incapacidade financeira, não sendo demonstrado que o pagamento das custas inviabilizaria seu acesso à Justiça. 7. A decisão de primeiro grau, ao conceder a redução parcial das custas e possibilitar o pagamento com base no código 32131 da Tabela de Custas do TJ/BA, observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os §§ 5º e 6º do art. 98 do CPC. 8. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais confirma que a análise do pedido de gratuidade da justiça deve considerar o conjunto probatório, sendo legítima a recusa do benefício quando ausentes elementos suficientes à demonstração da miserabilidade jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput e §§ 5º e 6º, e 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04.11.2015, DJe 25.11.2015; STJ, AgInt no AREsp 2481355/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024.; TJBA, AI 8001177-08.2023.8.05.9000, Rel. Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, pub. 28.05.2024.; TJBA, AI 8050010-91.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, pub. 21.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001903-08.2023.8.05.0229 , em que figuram como agravante CRICINEI DOS SANTOS DIAS e como agravado MANOEL MOREIRA DOS SANTOS E OUTROS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das sessões, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM11